Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. A hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor compreendida à luz do caput desse dispositivo legal e do próprio Código Civil, sob pena de representar, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente, a abominação completa e irrestrita da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.

II. Contendo os autos elementos hábeis a sinalizar que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de confusão patrimonial ou de má administração, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária.

III. Recurso conhecido e desprovido.